Tribunal: TJMT
Processo: 1013788-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013788-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DAVID DE SOUZA SILVA - CPF: 056.150.091-60 (ADVOGADO), MARTA RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 004.528.732-58 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
ADMINISTRATIVO E
AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
APREENSÃO DE VEÍCULO EM
INFRAÇÃO AMBIENTAL.
RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para restituição de veículo apreendido em operação de fiscalização ambiental,
sob alegação
de que o bem não era utilizado para atividades ilícitas e servia ao uso pessoal da agravante. O magistrado de primeiro grau considerou a necessidade de dilação probatória para apurar o envolvimento do bem em infrações ambientais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legal a apreensão de veículo utilizado em atividades fiscalizadas pela autoridade ambiental, ainda que seu uso não seja exclusivo para fins ilícitos; (
ii
) é possível nomear o proprietário como fiel depositário do bem apreendido; e (iii) se estão presentes os requisitos ensejadores para a concessão da tutela provisória de urgência (CPC, art. 300).

III. Razões de decidir

3.
A legislação ambiental vigente (Lei 9.605/1998 e Decreto 6.514/2008) autoriza a apreensão de bens utilizados em infração ambiental, independentemente do uso exclusivo ou habitual para práticas ilícitas.

4.
A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a apreensão de bens, em casos de infração ambiental, não exige comprovação de dolo por parte do proprietário, bastando
a
demonstração de que o bem foi utilizado na infração
(Tema Repetitivo no 1.036).

5.
A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que n
ão há direito subjetivo do proprietário de ser nomeado fiel depositário dos bens apreendidos, cabendo à Administração Pública a escolha das providências administrativas cabíveis, conforme o art. 106 do Decreto 6.514/2008
(Tema Repetitivo no 1.043).

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
não provido.

Tese de julgamento
:
“
A apreensão de bens utilizados em infrações ambientais não depende da comprovação de seu uso exclusivo ou do dolo do proprietário, sendo suficiente a demonstração de sua uti
lização na prática da infração. O proprietário não possui direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem apreendido.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.605/1998, art. 2
5; Decreto 6.514/2008, art. 102; Decreto Estadual 1.436/2022, art. 12;

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AREsp
1
.
084
.
396/RO, Rel. Min
.
Og
Fernandes
,
Segunda Turma
, j. 19.9.
2019
;

STJ, Tema
s
1.036
e 1.043
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
agravo de
i
nstrumento interposto por

MARTA RODRIGUES DE ARAÚJO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de Cotriguaçu
(MT)
, nos autos
do
processo judicial no

1000318-40.2024.8.11.0099
, proposto
em f
ace do ESTADO DE MATO GROSSO.

O objeto da ação é a restituição de uma motocicleta apreendida em operação de fiscalizaçã
o ambiental conduzida pela SEMA-
MT. A agravante pleiteia a devolução da motocicleta, alegando ser a proprietária do veículo, utilizado exclusivamente para seu deslocamento pessoal e não envolvido em atividades ilícitas.

Na decisão recorrida, o Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, sustentando a necessidade de dilação probatória para aferir a responsabilidade da agravante. A decisão fundamenta-se na necessidade de demonstrar o efetivo uso ilícito do bem apreendido, não sendo possível a restituição do bem sem a devida instrução processual.

A agravante alega que não participou da prática do ilícito ambiental que motivou a apreensão do veículo, o qual teria sido emprestado ao cunhado para fins particulares, sem qualquer relação com o desmatamento ilícito. Ela afirma que a apreensão do veículo viola o princípio da razoabilidade, uma vez que se trata de bem utilizado para fins lícitos e sua manutenção apreendida gera prejuízos ao seu sustento.

Com base nesses fundamentos, r
equer a reforma da decisão recorrida, com a concessão da tutela de urgência para a imediata restituição da motocicleta, ou, alternativamente, a nomeação como fiel depositária do bem.

O efeito ativo almejado foi indeferido (Id.
216918666
).

Instado, o agravado
apresentou manifestação
pelo não provimento do recurso
(Id.
226706156
).
Em síntese,
defende a legalidade da apreensão,
fundamentada no poder de polícia ambiental do órgão responsável.
A
lega que a mera presença do veículo em área objeto de fiscalização ambiental justifica a apreensão, independentemente da ciência ou participação direta da agravante no ilícito ambiental

(Id.
226706156
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
se manifestou no Id.
229989197
, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de
agravo de
instrumento interposto por
MARTA RODRIGUES DE ARAÚJO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de Cotriguaçu (MT)
, nos autos
do
processo judicial no

1000318-40.2024.8.11.0099
, proposto em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Na origem,
a agrava
nte
objetiva
a restituição da motocicleta
“HONDA/NXR150 BROS ES ano/modelo 2014/2014 Placa QBL3846”

apreendida em operação de fiscalizaçã
o ambiental conduzida pela SEMA-
MT
, conforme Termo de Apreensão no
22031653 de 19.07.2022.

A agravante pleiteia a devolução da motocicleta, alegando ser a proprietária do veículo, utilizado exclusivamente para seu deslocamento pessoal e não envolvido em atividades ilícitas.

Pois bem.

Inicialmente, ressalta-se que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tais como tempestividade, regularidade formal,
preparo,
cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de impedimentos para recorrer.

O cerne da controvérsia recursal consiste em determinar:

i)

a
legalidade da apreensão do
bem descrito no Termo de Apreensão no
22031653 de 19.07.2022
;
ii
)

a
possibilidade de
nomeação do proprietário como fiel depositário de
bem apreendido em razão de ilícito ambiental
;
e

iii
)
a presença dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela provisória de urgência
(CPC, art. 300).

Pois bem.

O art. 25,
caput
, da Lei 9.605/1998, e o art. 102, parágrafo único, do Decreto 6.514/2008 autorizam expressamente a apreensão de instrumentos e veículos utilizados na prática de infrações ambientais, independentemente de seu uso exclusivo em atividades ilícitas. Confira-se:

*
Lei 9.605/1998
:

“
Art. 25. Verificada a infração,
serão apreendidos seus
produtos e
instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
.
”
[
g.n
.
]

*
Decreto 6.514/2008
:

“
Art. 102.
Os animais, produtos, subprodutos,
instrumentos
, petrechos,
veículos de qualquer natureza
referidos no inciso IV do art. 72 da Lei no 9.605, de 1998,
serão objeto da apreensão
de que trata o inciso I do art. 101, salvo impossibilidade justificada.

Parágrafo único.
A apreensão de
produtos, subprodutos,
instrumentos
, petrechos
e veículos de qualquer natureza de que trata o
caput
independe de sua fabricação ou utilização exclusiva para a prática de atividades ilícitas
.
”

[
g.n
.]

A
s
norma
s
visa
m
coibir a utilização desses bens em práticas lesivas ao meio ambiente, ainda que seu uso não seja habitual ou exclusivo para tais fins.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo n
o 1.036
, firmou
a seguinte tese jurídica:
“
A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental
, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998,
independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
.”

[
g.n
.
]

Assim, a
apreensão de bens em casos de infração ambiental prescinde da comprovação de exclusividade ou permanência de seu uso em atividades ilícitas, bastando
a
demonstração de que os referidos bens foram, em algum momento, empregados na perpetração de infrações.

Nesse cenário, a mera utilização temporária ou ocasional dos equipamentos para o cometimento de delitos ambientais revela-se suficiente para legitimar a medida de apreensão, não havendo que se falar em exigência de que o uso seja restrito a práticas ilícitas.

A agravante alega ser proprietária da
motocicleta
apreendida
, sustentando ainda
que ela é
utilizad
a
exclusivamente para seu deslocamento pessoal
, não estando
envolvid
a em atividades ilícitas, mormente de natureza ambiental.

No entanto, i
nfere-se

do Auto
de Inspeção no 22031731,
de 19
.07.2022
, que o veículo foi apreendido por agentes de fiscalização da SEMA-MT durante operação que flagrou o desmatamento e a exploração seletiva de madeira em toras, em floresta nativa inserida em área de reserva legal no bioma Amazônia, sem a devida autorizaçã
o do órgão ambiental competente no
imóvel rural denominado Lote N04 CEDERE 08, localizado no município de Cotriguaçu (MT).

Acresça-se que n
o local também foram apreendidos dois tratores, um caminhão, um tanque com capacidade de armazenamento de 1.000 litros de combustível, além de veículos utilizados para o transporte de utensílios e pessoal, bem como 17 toras das espécies Ipê, Jatobá e Garapeira, já separadas para transporte, conforme consta no Termo de Apreensão no 22031653, de 19
.07.2022
.

O art.
12,
caput
, do Decreto Estadual 1.436/2022 estabelece:

“Art. 12. Os animais, os produtos, os subprodutos, os
instrumentos
, os petrechos,
os equipamentos,
os
veículos
e as embarcações de
qualquer natureza
relacionados
à prática da infração administrativa ambiental
serão objeto de medida administrativa cautelar de apreensão
, exceto nos casos de impossibilidade devidamente justificada.”
[
g.n
.]

Denota-se que a
norma não condiciona a apreensão à prova de que o proprietário tinha ciência ou consentiu com o uso indevido dos bens para a
prática de infrações ambientais, bastando que os instrumentos, equipamentos ou veículos apreendidos estejam relacionados à prática da infração administrativa ambiental.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça
já manifestou que a
apreensão de bem
objeto de contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto
–
a exemplo do
comodato
–
não configura restrição injusta a terceiros não responsáveis pela infração ambiental

(
STJ,
AREsp
1
.
084
.
396/RO, Rel. Min
.
Og
Fernandes
,
Segunda Turma
, j. 19.
0
9.
2019
)
.

Ademais,
registra-se a ausência de direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem ou de indicar pessoa desinteressada p
a
ra tal.
Em caso análogo,
o Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
Tema Repetitivo no 1.043
, firmou a seguinte tese jurídica:
“O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira
não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem
, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos
arts
. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência
”.
[
g.n
.]

O acima exposto está em consonância com o
entendimento
das cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, versado nos seguintes precedentes:
N.U
.
1027073-44.2023.8.11.0000,
Rel. Des. José
Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.
2024
;
N.U
.
1009720-14.2021.8.11.0015,
de minha relatoria
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
17.
07
.
2024
;
N.U
.
1022527-43.2023.8.11.0000,
Rela
. Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 27.02.
2024
;
N.U
.
1005906-34.2024.8.11.0000,
Rela
. Desa.
Vandymara
Galvã
o Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
12.
0
6.
2024
)
.

Com efeito, não restou demonstrado nos autos
, até o presente momento,
a ocorrência de ilegalidade ou abusividade na atuação do órgão ambiental na lavratura

do
Termo de Apreensão no 22031653
,
de 19.07.2022,
eis que a apreensão é resultante de sua atuação
no poder/dever de fiscalização.

A
probabilidade
do
direito
aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (
CPC,
art. 300), são pressupostos que devem estar
presentes para a concessão da tutela de urgência.
Portanto, a
usentes os requisitos autorizadores,
a manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória é medida que se impõe
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo, inalterada, a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
nos autos do processo judicial no
1000318-40.2024.8.11.0099
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024